Tribunal: TCU
Processo: 030.884/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12054/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de reforma a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 030.884/2020-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Adeonde Jesus de Souza (XXX.654.817-XX); Ailton Paixao da Conceicao Silva (XXX.152.465-XX); Luiz Soares Mileo (XXX.199.517-XX); Marcos Antonio Borges do Nascimento (XXX.090.304-XX); Nelson de Oliveira Farias (XXX.703.492-XX); Paulo Nunes da Silva (XXX.507.974-XX); Perez Ivo Nascimento (XXX.170.717-XX); Rivaldino Anderson Pinheiro da Costa (XXX.379.107-XX); Vania Maria Pimenta (XXX.115.237-XX); Zacarias Bento da Silva (XXX.087.964-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.